Tribunal: TJSP
Processo: 2223173-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação de danos materiais c.c. indenização de lucros cessantes – Contrato de locação comercial – Liquidação provisória de sentença - Possibilidade de executar os honorários contratuais nos próprios autos - Honorários advocatícios – Execução nos próprios autos da ação principal – Possibilidade.

No caso ora sob exame, assiste razão ao ora agravante,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação de danos materiais c.c. indenização de lucros cessantes – Contrato de locação comercial – Liquidação provisória de sentença - Possibilidade de executar os honorários contratuais nos próprios autos - Honorários advocatícios – Execução nos próprios autos da ação principal – Possibilidade.

No caso ora sob exame, assiste razão ao ora agravante, pois é possível buscarem nos próprios autos da execução tanto os honorários sucumbenciais ou contratuais conforme aos arts. 22, § 4o e 23, da Lei n.o 8.906/94. No sentido da tese exposta, acórdão do STJ, relatado pelo Ministro Herman Benjamim, AgInt no REsp 1752316/DF, Precedente da Segunda Turma, julgado em 12.02.2019: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno provido".

Agravo provido.